Tribunal: TJSP
Processo: 1033415-88.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CADASTRO DE DADOS PESSOAIS DA AUTORA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DAS RÉS. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 550 DO E. STJ. CONDUTA DAS RÉS AMPARADA PELA LEI 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E CADASTRO) E PELA LEI 12.414/2011

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CADASTRO DE DADOS PESSOAIS DA AUTORA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DAS RÉS. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 550 DO E. STJ. CONDUTA DAS RÉS AMPARADA PELA LEI 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E CADASTRO) E PELA LEI 12.414/2011 (CADASTRO POSITIVO), ASSIM COMO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS A DIVULGAÇÃO A TERCEIROS, OU MESMO O COMPARTILHAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS DA AUTORA COM OUTRAS EMPRESAS. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.